Tribunal: TJES
Processo: 5031709-24.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031709-24.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: LETICIA LOMBARDI FERNANDES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5031709-24.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
GOL LINHAS AÉREAS S/A.

RECORRIDO:
LETICIA LOMBARDI FERNANDES.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. NO-SHOW. RISCOS INERENTES À ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL MINORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que adquiriu passagens de ida e volta no valor total de R$1.281,60. Aduz que no dia da viagem ao tentarem realizar o check-in não conseguiu embarcar, e ao buscar ajuda com os funcionários da empresa, não obteve uma resposta clara, sendo informada de que o problema poderia ser no sistema.

2.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: ”
CONDENAR
a requerida, a ressarcir a requerente o montante de R$ 1.173,20 (mil cento e setenta e três reais e vinte centavos), à título de danos materiais, devidamente acrescido de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024; bem como ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que ao firmar um contrato abarcando trecho em conjunto (ida e volta), o recorrido sempre esteve ciente de todos os termos e regras aplicáveis à relação contratual estabelecida tais como a incidência das regras tarifárias bem como os direitos e deveres em relação a sua reserva e neste sentido não há que se falar em abusividade. Audaz que não foi a causadora dos problemas em objeto, já que a parte recorrida adquiriu passagens para o voo, para os trechos Vitória - Guarulhos. Porém, não compareceu para embarque em tempo hábil no primeiro trecho.

4. No caso, mesmo que considerando os argumentos apresentados pelo recorrente em sede de contestação, constata-se que não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme dispõe o art. 373, II do CPC, posto que, apesar de alegar ausência de responsabilidade sobre os eventos, não apresentou qualquer conteúdo comprobatório a embasar suas alegações. Demonstrada a falha na prestação do serviço, deve a companhia aérea responder objetivamente pelos danos suportados pela parte recorrida em razão de sua atuação defeituosa.

5. No entanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$6.000,00), nota-se que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal. Sendo assim, a r. sentença merece ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Minora-se, nestes termos, o
quantum
indenizatório para R$4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a decisão objurgada tão somente para minorar o
quantum
indenizatório ao patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7. Sem custas e honorários.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)